Tribunal: TJSP
Processo: 2253908-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Rural
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRENDAMENTO RURAL. RECURSO MANEJADO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A REINTEGRAÇÃO DE POSSE DOS CONDÔMINOS. Réus, parceiros agricultores, que já foram notificados da rescisão contratual por ausência de cumprimento das obrigações assumidas no contrato. Existência de contrato anterior com terceiro, Usina Iracema – Grupo São Martinho - que torna inexequível o contrato de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRENDAMENTO RURAL. RECURSO MANEJADO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A REINTEGRAÇÃO DE POSSE DOS CONDÔMINOS. Réus, parceiros agricultores, que já foram notificados da rescisão contratual por ausência de cumprimento das obrigações assumidas no contrato. Existência de contrato anterior com terceiro, Usina Iracema – Grupo São Martinho - que torna inexequível o contrato de arrendamento rural ora impugnado. Ausência de obtenção da anuência da Usina Iracema com o pacto. Maioria dos condôminos que deseja a preservação do contrato firmado com a Usina Iracema e a elaboração de outro para safras futuras, permitindo deliberações, nos termos dos artigos 1.323 e 1.325, do Código Civil. Configuração da maioria absoluta para deliberações que torna imprescindível que os condôminos (maioria) tenham direito à posse e à efetivação do contrato com a empresa por eles escolhida, devendo ser mantida a r. decisão agravada.
RECURSO NÃO PROVIDO.